Tribunal: TJSP
Processo: 1013188-54.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000660553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é
embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MARILIA,
são
embargados
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, TRANSPORTE
COLETIVO GRANDE BAURU LTDA e VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 28795 2/11
VOTO No 28795
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1013188-54.2018.8.26.0344/50000
COMARCA: MARÍLIA
EMBARGANTE: MUNICIPALIDADE DE MARÍLIA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência de
referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra,
não podem conferir efeitos infringentes ao julgado Evidente
pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Municipalidade de Marília (fls.1/3) em face do v. acórdão de fls. 663/670,
que julgou provido o recurso do Ministério Público para declarar a nulidade
da r. sentença de fl. 410 e, determinar que tornem os autos à primeira
instância para a devida intimação e manifestação do Ministério Público nos
autos.
O embargante alega, em síntese, que da leitura
do v. acórdão há justa e razoável dúvida acerca dos efeitos jurídicos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 28795 3/11
decisão notadamente no que se refere à aplicação do mesmo no âmbito
Municipal.
Menciona que no momento da realização do
acordo homologado (ora anulado) Excelentíssimo Prefeito do Município de
Marília procedeu à expedição de Decreto local com vistas a fixar o novo
valor da tarifa do serviço prestado à população. Salienta que a tarifa que
estava, até então, ajustada em R$3,00 (três reais) passou a ser de R$ 3,80
(três reais e oitenta centavos) conforme Decreto no 12.645/2019.
Acrescenta que o citado decreto somente fora
expedido em razão do acordo firmado entre as partes o que exultava em
vantagem ao Município de Marília na medida em que resolvia questões
tormentosas acerca de indenizações das concessionárias em face da
Municipalidade
(Processos
no
1001446-32.2018.8.26.0344
e
no
1009083-34.2018.8.26.0344),
bem
como
que
estas
assumiam
o
compromisso de cumprir a liminar outrora deferido neste feito (fls. 96/99).
Relata que constou expressamente entre os
fundamentos do decreto que este era expedido em razão destes fatos e da
homologação judicial.
Acrescenta que com a anulação da sentença
homologatória do acordo restou obscuro os efeitos jurídicos e o real alcance
da decisão deste E. Tribunal de Justiça, notadamente sobre a validade do
referido decreto que alterou o valor da tarifa.
Requer seja clareada a decisão para o fim de
esclarecer qual o real alcance da medida em especial sobre a validade ou
nulidade do Decreto no 12.645-2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 28795 4/11
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os
embargos
declaratórios
não
são
meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 28795 5/11
“(...)
Cuida-se de ação civil pública proposta pelo
Município de Marília em face da TRANSPORTE
COLETIVO GRANDE BAURU LTDA. e da VIAÇÃO
CIDADE SORRISO LTDA., com o objetivo de
compelir as rés a promoverem a integração de
passageiros na forma do artigo 34, incisos I e II
da Lei Municipal no 7.166/2010:
“Art. 34. Fica assegurada a integração da tarifa, a
qual consistirá na possibilidade de um novo
embarque pelo usuário, sem necessidade de
pagamento de nova tarifa, tanto entre os veículos
da mesma empresa quanto entre veículos de
empresas distintas.
Parágrafo único. A integração poderá ocorrer:
I através do Sistema de Bilhetagem Eletrônica,
em qualquer terminal ou ponto de parada, desde
que o novo embarque seja realizado no intervalo
máximo de 1 (uma) hora, contado do registro da
tarifa no veículo utilizado anteriormente;
II
através do Terminal Rodoviário Urbano “D.
Hugo Bressane de Araújo”, sem intervalo de
tempo, desde que o usuário permaneça dentro do
Terminal, enquanto o mesmo estiver cercado para
esse fim.”
À fl. 410, o juízo a quo homologou acordo
realizado entre as partes, celebrado nos termos
abaixo, e julgou extinto o processo com resolução
de mérito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 28795 6/11
“1. O Município de Marília fará estudos com vistas
a desvelar a legalidade/necessidade de reajustar
a tarifa em R$ 3,80;
2. Apenas após 20 meses da presente data, caso
seja deferido o pedido de tarifa no valor de R$
3,80, procederá o Município de Marília a estudos
de novo reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
Uma vez reajustado o valor da tarifa para R$
3,80:
1. As requeridas comprometem-se a cumprir
integralmente as decisões de fls. 96/99, 210/211
e 347/350;
2. As concessionárias do serviço desistem do
direito de haver do município toda e qualquer
indenização
no
período
compreendido
entre
01/01/2016 a 15/06/2019;
3.
As
concessionárias
do
serviço
declaram
expressamente nesta data, com a tarifa de R$
3,80,
há
equilíbrio
econômico-financeiro
do
contrato;
4. No prazo de 20 meses não realizará pedido de
reequilíbrio
e/ou
indenização
em
face
da
municipalidade.” (fl. 399)
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs recurso de apelação contra a r. sentença
para alegar a nulidade da r. sentença, em virtude
do descumprimento do art. 5o, § 1o, da Lei no
7.347/85, o qual dispõe da obrigatoriedade do
Parquet em atuar como fiscal da lei.
De fato, referido dispositivo da Lei no 7.347/885

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 28795 7/11
dispõe que “[o] Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará
obrigatoriamente como fiscal da lei”.
O teor da norma é claro quanto à necessidade de
o Ministério Público ser intimado da ação civil
pública para atuar como custos legis.
Não se desconhece, ademais, a jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a ausência de intimação do Parquet em ação civil
pública
não
resultará
necessariamente
em
nulidade, sendo necessário comprovar o prejuízo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL.
DISCUSSÃO
DE
PRERROGATIVAS.
OCORRÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO
ENTRE
AS
PARTES. PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO.
1. Tendo em vista a ocorrência de conciliação e o
consequente
encerramento
da
discussão
de
mérito, não remanesce a necessidade da análise,
por esta Corte, acerca das apontadas nulidades no
processo.
2. A ausência de intimação do Ministério Público
em ação civil pública para funcionar como fiscal
da lei não dá ensejo, por si só, à nulidade
processual,
salvo
comprovado
prejuízo.
Precedentes.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp
75.210/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 28795 8/11
13/03/2012)
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA.
PEDIDO DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEFERIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DIANTE DA FALTA DE
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA MANIFESTAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO.
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO COM A FALTA DE
CITAÇÃO.
(...)
VI
-
É
pacífico
nesta
Corte
Superior
o
entendimento segundo o qual a ausência de
intimação do Ministério Público em ação civil
pública para funcionar como fiscal da lei não dá
ensejo, por si só, a nulidade processual, salvo
comprovado prejuízo. Nesse sentido em julgado
recente: AgInt no REsp n. 1.689.653/PR, Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Segunda
Turma, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019.
VII - No caso, o Ministério Público Federal, ora
recorrente, aponta que há prejuízo ao interesse
da Comunidade Indígena da Terra Indígena Boa
Vista, uma vez que ficou mantida a decisão que
concedeu ordem de não ocupação da área, sem
que a Comunidade Indígena fosse citada para
integrar a lide.
VIII
-
Assim,
demonstrado
o
prejuízo
à
Comunidade em decorrência da falta de citação, é
de ser anulado o julgamento do agravo de
instrumento para o fim de determinar a abertura
de prazo para manifestação do Ministério Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 28795 9/11
Federal e realização de novo julgamento do
recurso.
Prejudicado
o
agravo
em
recurso
especial da Funai (fls. 1.304-1.309).
IX - Agravo interno provido para conhecer do
conhecer do agravo em recurso especial e dar
provimento ao recurso especial, anulando o
acórdão proferido pelo Tribunal a quo, que julgou
o agravo de instrumento.” (AgInt no AgInt no
AREsp 1200499/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
09/05/2019, DJe 18/06/2019)
Especificamente no caso dos autos, verifica-se
que houve a homologação de acordo entre as
partes, sem a intervenção do Ministério Público, o
qual resultou no encadeamento do cumprimento
da integração de passageiros do Município de
Marília na forma do artigo 34, incisos I e II da Lei
Municipal no 7.166/2010 com o aumento da tarifa
do transporte público, de modo que, em tese,
poderia
configurar
prejuízo,
a
exigir
a
manifestação do d. representante do Ministério
Público.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do Ministério Público para declarar a
nulidade da r. sentença de fl. 410 e, determinar
que tornem os autos à primeira instância para a
devida intimação e manifestação do Ministério
Público nos autos.
(...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 28795 10/11
Assim, verifica-se que não há incoerência interna
na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
e não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam
um importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas
decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação
do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
Anote-se a decisão embargada tem abrangência,
somente, quando a homologação do acordo, não sendo estes autos sede
para se discutir a conveniência ou oportunidade para a concessão do
referido reajuste da tarifa.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela.
Mina. Ministra Laurita Vaz.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 28795 11/11
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora